Tribunal: STF
Processo: HC 230251
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.295.338/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ato obsceno (art. 233 do Código Penal), consistente em se masturbar, com uma das suas mãos dentro das suas calças, na esfera de visão das pessoas que passavam pela via pública referida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OBSCENO. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, tem-se por recebida tacitamente a denúncia quando o magistrado praticar atos inerentes ao prosseguimento do feito. Portanto, nos procedimentos ordinário e sumário, o despacho que ordena a citação constitui o marco processual referente ao recebimento da inicial acusatória, ainda que não haja decisão expressa sobre esse ato.



    2. No caso dos autos, os fatos imputados ao agente ocorreram em 31/3/2016 e foi determinada a citação por edital do réu em 25/4/2018 – ocasião em que a prescrição foi interrompida, com fundamento no art. 117, I, do CP. O processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, por força do disposto no art. 366 do CPP, de 25/7/2018 a 17/7/2019. A sentença condenou o acusado a 3 meses e 15 dias de detenção e foi publicada em 13/12/2021, marco interruptivo previsto no art. 117, IV, do CP. A par dessas premissas, conclui-se que não transcorreram mais de 3 anos – prazo prescricional regulado pela pena em concreto, nos termos do art. 109, VI, do CP – entre os marcos interruptivos mencionados.



    3. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    4. Na espécie, a respeito da pretendida substituição da pena privativa de liberdade, a decisão agravada consignou que a medida não era cabível por dois motivos: a) as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente ao acusado, inclusive ensejando incremento na pena-base e b) o réu é reincidente em crime doloso, cometido com violência, e as instâncias de origem entenderam não ser adequada a aplicação de pena restritiva de direitos. A defesa, contudo, não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que se limitou a infirmar a necessidade de reexame fático-probatório para analisar o pleito e a questionar a possibilidade de substituição da reprimenda para sentenciados reincidentes. Desse modo, em razão da ausência de dialeticidade recursal, incide a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do pedido.



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) não é possível se estabelecer que o recebimento da denúncia se deu no dia 27 de abril de 2018 como estabeleceu o acórdão. Primeiro, porque o juízo de 1º grau consignou que a denúncia já havia sido recebida, o que remete necessariamente ao passado. De outro lado, não é a interpretação mais favorável ao acusado, a qual, na dúvida da estipulação de um marco deve se aplicar o mais benéfico. No caso, concreto é o dia do oferecimento da exordial acusatória. Assim, necessária a declaração da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada; e (b) considerando que a condenação anterior se deu em decorrência da prática de outro tipo penal, não se pode afastar a substituição da pena, uma vez que estão preenchidos os requisitos legais para a substituição previstos no art. 44 do CP. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a extinção da punibilidade do paciente [...] e, de modo subsidiário, seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, nos termos do art. 44, §2º, do CP. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu pela inocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos seguintes:



    [...] é forçoso concluir que, ao determinar a citação do réu para o oferecimento de resposta, sob os ditames do procedimento comum ordinário, o Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital acabou por, tacitamente, receber a denúncia em 27 de abril de 2018 [...]. 



    Sopesadas essas circunstâncias, conclui-se que, descontado o período em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos, por força do art. 366 do Código de Processo Penal (entre 25 de julho de 2018 e 17 de junho de 2019 - Eventos 93 e 99 dos autos da ação penal), o lapso temporal de 03 (três) anos não fluiu entre o recebimento da denúncia, datado de 27 de abril de 2018 (Evento 83 dos autos de primeiro grau), e a publicação da sentença condenatória de primeiro grau, datada de 13 de dezembro de 2021 (Evento 234 dos autos de primeiro grau), tampouco entre esta e o presente momento. 



    Considerando que a pena aplicada é inferior a 1 ano de reclusão, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, e do art. 110, §1º, ambos do Código Penal. 



    Analisando os dados contidos nos autos e os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, está correta a conclusão da Corte Superior quanto à inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Isso porque, do recebimento da denúncia, em 27/4/2018, até a publicação da sentença condenatória, em 13/12/2021, não transcorreu o lapso prescricional de 3 anos, tendo em vista a suspensão do prazo, de 25/7/2018 a 17/6/2019, determinada pelo Juízo de origem com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal. 



    Especificadamente em relação ao momento do recebimento da denúncia, o Tribunal estadual, com base dos elementos constantes dos autos principais, bem refutou as alegações trazidas nesta impetração, a saber: 



    [...] é pertinente registrar que, em 14 de agosto de 2019, após a resposta da defesa à acusação, o Juízo a quo proferiu decisão na qual expressamente "manteve" o recebimento da denúncia e designou audiência (Evento 111 dos autos da ação penal). À luz da evidência, tal manifestação tratou-se da providência prevista no art. 399 do Código de Processo Penal, confirmando que a decisão de 27 de abril de 2018 foi proferida na fase prevista pelo art. 396 do Código de Processo Penal e que, portanto, deu azo ao recebimento da denúncia. De todo modo, ainda que, por apego ao debate, considerássemos o dia 14 de agosto de 2019, data em que expressamente manifestada a reunião das condições de procedibilidade da actio, como momento de efetivo recebimento da denúncia, não teria havido a implementação do prazo suficiente à prescrição, em qualquer de suas modalidades. 



    Nesse contexto, improcede o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    Por outro lado, a conversão da reprimenda em restritiva de direito é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ressalte-se que, mesmo em caso de reincidência, a substituição da pena poderá ser aplicada, desde que atendida a dupla exigência do § 3º do referido art. 44: a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.



    Na espécie, o Tribunal de origem manteve o entendimento do Juízo sentenciante quanto à inviabilidade de substituição da pena, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Embora apenado a reprimenda corporal inferior a 04 (quatro) anos, patamar compatível com o parâmetro insculpido no art. 44, inciso I, do Código Penal, o réu se trata de indivíduo reincidente, com 02 (duas) condenações prévias, uma delas decorrente da prática de crime com violência (Eventos 3 a 11 dos autos da ação penal), e, em relação aos fatos ora apurados, praticou-os nas proximidades de crianças, pessoas em formação, aspecto a denotar a maior execrabilidade de sua conduta. 



    Essas particularidades desvelam a maior gravidade da conduta, contumácia criminosa, desprezo à lei e indiferença ao Poder Judiciário, demandando uma postura mais severa e tornando a substituição não recomendável (art. 44, II e III, e § 3º, do Código Penal). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou essa conclusão, conforme excerto do acórdão ora impugnado:



    A respeito da pretendida substituição da pena privativa de liberdade, consignei que a medida não era cabível no caso em análise por dois motivos: a) as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente ao acusado, inclusive ensejando incremento na pena-base e b) o réu é reincidente em crime doloso, cometido com violência, e as instâncias de origem entenderam não ser adequada a aplicação de pena restritiva de direitos. 



    Dessa forma, as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias antecedentes, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias ordinárias para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Não cabe, portanto, falar em ilegalidade na decisão impugnada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente